Tribunal: TJSP
Processo: 1005825-69.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Acidente de trânsito. Colisão entre veículo oficial, de propriedade de Prefeitura Municipal, e veículo particular. Demanda indenizatória ajuizada pelo ente público. Sentença que decretou a prescrição da pretensão indenizatória, com base no prazo trienal do art. 206, § 3o, V, do Código Civil. Incidência todavia do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto 20.910/32, aplicável também à

Ementa:
Acidente de trânsito. Colisão entre veículo oficial, de propriedade de Prefeitura Municipal, e veículo particular. Demanda indenizatória ajuizada pelo ente público. Sentença que decretou a prescrição da pretensão indenizatória, com base no prazo trienal do art. 206, § 3o, V, do Código Civil. Incidência todavia do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto 20.910/32, aplicável também à pretensão indenizatória de iniciativa da Fazenda Pública, à luz dos princípios da especialidade e isonomia. Precedentes, inclusive do STJ. Inocorrência de prescrição. Sentença reformada, com determinação de baixa dos autos à origem para retomada do processamento, com regular instrução. Apelação da Municipalidade autora provida para tal fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005825-69.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é
apelada CINTIA DA CRUZ GREGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005825-69.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 17.535
2
Apelante: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
Apelada: Cíntia da Cruz Grego
Apelação no 1005825-69.2017.8.26.0564
2a V. Faz. Pub. São Bernardo do
Campo
Voto no 17.535
Acidente de trânsito. Colisão entre veículo oficial, de
propriedade
de
Prefeitura
Municipal,
e
veículo
particular. Demanda indenizatória ajuizada pelo ente
público. Sentença que decretou a prescrição da
pretensão indenizatória, com base no prazo trienal do
art. 206, § 3o, V, do Código Civil. Incidência todavia do
prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto
20.910/32, aplicável também à pretensão indenizatória
de iniciativa da Fazenda Pública, à luz dos princípios da
especialidade e isonomia. Precedentes, inclusive do STJ.
Inocorrência de prescrição. Sentença reformada, com
determinação de baixa dos autos à origem para
retomada do processamento, com regular instrução.
Apelação da Municipalidade autora provida para tal
fim.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 87/89 julgou extinto com resolução do
mérito, em virtude do reconhecimento da prescrição, demanda indenizatória fundada
em acidente de trânsito, ajuizada pela Prefeitura Municipal proprietária de veículo
oficial contra a condutora do veículo alegadamente colidente; considerou o MM.
Juiz, para tanto, ajuizada a demanda em março de 2017, após o prazo prescricional de
3 (três) anos, aplicável por força do art. 206, § 3o, V, do Código Civil, a contar do
acidente, ocorrido em agosto de 2013.
Apela a autora (fls. 92/95), aduzindo ser aplicável à hipótese
dos autos o prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32 nas ações ajuizadas
contra a Fazenda Pública, tendo em vista o princípio da isonomia e da supremacia e
indisponibilidade do interesse público. Bate-se, em conclusão, pela reforma da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005825-69.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 17.535
3
sentença, com o julgamento de procedência da demanda.
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado,
manifestando-se a apelada em contrarrazões no prazo legal (fls. 99/102). Deixou a
apelante outrossim de recolher as custas de preparo, à luz do art. 6o da Lei no
11.608/2003.
É o relatório.
Prospera o inconformismo.
Não se desconhece a discussão existente, mesmo no âmbito
deste E. Tribunal de Justiça, a respeito do prazo prescricional aplicável às demandas
indenizatórias ajuizadas pelo Poder Público contra o particular, como na hipótese dos
autos.
Ocorre que, segundo já decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça, em julgamento realizado sob a sistemática do art. 543-C do Código de
Processo Civil de 1973, o prazo prescricional para a propositura de demanda
indenizatória contra a Fazenda Pública é o previsto no art. 1o, do Decreto 20.910/32,
que trata sobre as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, isto é, de
cinco anos, à luz do princípio da especialidade.
Nesse sentido, confira-se:
“ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC).
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1o DO DECRETO
20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3o, V, DO CC).
PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO
ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia do presente recurso especial, submetido à
sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada
ao prazo prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda
Pública, em face da aparente antinomia do prazo trienal (art. 206, § 3o,
do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1o do Decreto 20.910/32).
2. O tema analisado no presente caso não estava pacificado,
visto que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a
Fazenda Pública era defendido de maneira antagônica nos âmbitos
doutrinário e jurisprudencial. Efetivamente, as Turmas de Direito
Público desta Corte Superior divergiam sobre o tema, pois existem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005825-69.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 17.535
4
julgados de ambos os órgãos julgadores no sentido da aplicação do
prazo prescricional trienal previsto no Código Civil de 2002 nas ações
indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, os
seguintes precedentes: REsp 1.238.260/PB, 2a Turma, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJe de 5.5.2011; REsp 1217.933/RS, 2a Turma, Rel.
Min. Herman Benjamin, DJe de 25.4.2011; REsp 1.182.973/PR, 2a
Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 10/2/2011; REsp 1.066.063/RS,
1a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 17.11.2008; EREsp
1.066.063/RS, 1a Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de
22/10/2009). A tese do prazo prescricional trienal também é defendida
no âmbito doutrinário, dentre outros renomados doutrinadores: José dos
Santos Carvalho Filho (“Manual de Direito Administrativo”, 24a Ed.,
Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2011, págs. 529/530) e Leonardo
José Carneiro da Cunha (“A Fazenda Pública em Juízo”, 8a ed., São
Paulo: Dialética, 2010, págs. 88/90).
3. Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos
apontados, o atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior
sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional
quinquenal previsto do Decreto 20.910/32 nas ações indenizatórias
ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal
contido do Código Civil de 2002.
4. O principal fundamento que autoriza tal afirmação
decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a
prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas
contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no
Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a
qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de
determinar a sua revogação. Sobre o tema: Rui Stoco (“Tratado de
Responsabilidade Civil”. Editora Revista dos Tribunais, 7a Ed. São
Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado (“Curso de Direito
Administrativo”. Editora Fórum, 2a Ed. Belo Horizonte, 2010; pág.
1042).
5. A previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910/32, por si
só, não autoriza a afirmação de que o prazo prescricional nas ações
indenizatórias contra a Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil
de 2002, a qual deve ser interpretada pelos critérios histórico e
hermenêutico. Nesse sentido: Marçal Justen Filho (“Curso de Direito
Administrativo”. Editora Saraiva, 5a Ed.
São Paulo, 2010; págs.
1.296/1.299).
6. Sobre o tema, os recentes julgados desta Corte Superior:
AgRg no AREsp 69.696/SE, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJe de 21.8.2012; AgRg nos EREsp 1.200.764/AC, 1a Seção, Rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.6.2012; AgRg no REsp 1.195.013/AP, 1a
Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.5.2012; REsp
1.236.599/RR, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 21.5.2012;
AgRg no AREsp 131.894/GO, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe de 26.4.2012; AgRg no AREsp 34.053/RS, 1a Turma, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005825-69.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 17.535
5
36.517/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 23.2.2012;
EREsp 1.081.855/RR, 1a Seção, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de
1o.2.2011.
7. No caso concreto, a Corte a quo, ao julgar recurso contra
sentença que reconheceu prazo trienal em ação indenizatória ajuizada
por particular em face do Município, corretamente formulou a sentença
para aplicar a prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/32, em
manifesta sintonia com o entendimento desta Corte Superior sobre o
tema.
8. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao
regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.” (REsp
no 1.251.993/PR, 1a Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j.
12/12/2012).
E muito embora o Decreto 20.910/32 trate especificamente
acerca dos débitos contra a Fazenda Pública, tem-se entendido pela aplicação do
mesmo prazo prescricional também nas hipóteses em que a demanda indenizatória é
ajuizada em favor dela, tendo em vista o princípio da isonomia, de modo a aplicar
reciprocamente o prazo quinquenal nas pretensões deduzidas em face da Fazenda e
por ela em face do particular.
A respeito do tema já se manifestou esta C. 29a Câmara de
Direito Privado:
“Ação de indenização por acidente de trânsito ajuizada pela
Fazenda Pública de São Paulo
À pretensão de reparação civil da
Fazenda Pública é aplicável o prazo quinquenal previsto no Decreto
20.910/32, que prevalece sobre o prazo previsto no Código Civil pelo
critério da especialidade
Precedentes do C. STJ. Recurso Especial
Repetitivo n. 1.251.993/PR Acidente ocorrido em 20.05.1990 Ação
ajuizada em 13.05.2009, data em que o prazo prescricional já havia se
consumado
Recurso Extraordinário no 669.069, com repercussão
geral, no qual foi confirmada a tese da prescritibilidade da ação de
reparação de danos da Fazenda Pública, decorrente de ilícito civil De
rigor, portanto, o reconhecimento da prescrição do direito de ação da
Fazenda Pública Recurso improvido, com observação. ” (Apelação no
0011058-56.2009.8.26.0625, Rel. Dr. Neto Barbosa Ferreira, j.
23/8/2017).
No mesmo sentido, entendeu o C. Superior Tribunal de
Justiça acerca do tema:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005825-69.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 17.535
6
“PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. RESPNSABILIDADE
CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. REPARAÇÃO CIVIL. PRESCRIÇÃO.
DECRETO 20.910/32. QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DO
CÓDIGO CIVIL. DEVER DE INDENIZAR E NEXO CAUSAL.
S;UMULA 7/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO
DANOSO. PRECEDENTES.
1. Cuida-se originalmente de ação ressarcitória, proposta
pelo Distrito Federal, com o intuito de ser ressarcido na quantia de R$
22.868,66, decorrentes de acidente de trânsito, envolvendo veículo
oficial e ônibus da parte agravante.
2. Não prospera a alegada violação do art. 535 do Código de
Processo Civil, uma vez que deficiente sua fundamentação. Incidência,
por analogia, o disposto na Súmula 284/STF.
3. Verifica-se que a Corte de origem não se pronunciou,
ainda que implicitamente, acerca dos arts. 467 ao 469, 471, I e II, e 472
do Código de Processo Civil. Desse modo, impõe-se o não conhecimento
do recurso especial por ausência de prequestionamento, entendido como
o indispensável exame da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar
a pretensão recursal. Assim, incide no caso o enunciado da Súmula 211
do Superior Tribunal de Justiça.
4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a
prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em ações
indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto 20.910/32, norma
especial que prevalece sobre lei geral. De fato, a Primeira Seção desta
Corte de Justiça, assentada no dia 12/12/2012, no julgamento do REsp
1.251.993/PR (Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19/12/2012),
submetido à sistemática dos recursos repetitivos, art. 543-C do CPC<
consolidou o entendimento segundo o qual é quinquenal o prazo
prescricional para propositura de ação de cobrança contra a Fazenda
Pública, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, afastada a
aplicação do Código Civil.
5. O STJ tem entendimento jurisprudencial no sentido de que
o prazo prescricional da Fazenda Pública deve ser o mesmo prazo
previsto no Decreto 20.910/32, em razão do princípio da isonomia.
Precedentes.
6. O Tribunal de origem, soberano na análise das matérias
fáticas-probatórias, concluiu que ficou demonstrado o nexo de
causalidade e o dever de indenizar. Portanto, modificar o acórdão
recorrido, como pretende o recorrente, no sentido de afastar a
responsabilidade e o nexo de causalidade caracterizado pelo Tribunal a
quo, demandaria o reexame de todo contexto fático-probatório dos
autos, o que é defeso a esta Corte em vista do óbice da Súmula 7/STJ.
7. De acordo com jurisprudência desta Corte, os juros
moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, devem incidir
a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005825-69.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 17.535
7
Precedentes.” (AgRg no Agravo em Recurso Especial no 768.400/DF, 2a
Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 2/11/2015, DJe16/11/2015).
Assim, tendo em vista que o acidente ocorreu em 28 de
agosto de 2013, ainda não consumado o prazo prescricional de cinco anos na data do
ajuizamento da demanda, em 16 de março de 2017, pelo que fica reformada a r.
sentença e afastado o decreto terminativo.
Não há todavia espaço no presente caso para o imediato
julgamento de mérito por este Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 4o, do CPC.
Com efeito, divergem as partes acerca da dinâmica dos fatos
e bem assim quanto às características do local, inexistindo nos autos imagens ou
depoimentos que permitam concluir por uma ou outra versão. Isso porque o
motorista do veículo da autora descreveu ter realizado parada na Rua Liberdade a fim
de acessar a via preferencial, no cruzamento com a Rua Limeira (fl. 44); a ré, por seu
turno, aduziu tratar-se de região de aclive, em que o veículo da autora teria descido
em demasia após a abertura do semáforo (fl. 67).
Demanda a causa, portanto, aprofundamento instrutório, não
estando assim madura para solução imediata.
Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo da autora.
FABIO TABOSA
Relator